Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701103-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINA ALVES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O assessor de gabinete obteve informação hoje, às 13h14, junto à Central de Regulação, de que a paciente está sendo direcionada para a "UTI 01 do Hospital Regional de Santa Maria hoje dia 22/05/2024. Aguardamos a admissão." Remetam-se os autos com urgência à Defensoria Pública para confirmar a informação de que está sendo providenciada a admissão da paciente no Hospital Regional de Santa Maria. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.